Tribunal: STF
Processo: MI 7341
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de mandado de injunção impetrado em face do Congresso Nacional em decorrência da ausência de norma regulamentadora do aventado direito do autor à candidatura eleitoral sem filiação partidária.
    Sustenta o impetrante que a candidatura avulsa encontra previsão no Pacto de San José da Costa Rica, mas a omissão do Congresso Nacional em aprovar o tratado internacional conforme o rito do art. 5º, § 3º mantém hígidas as disposições da legislação eleitoral exigentes da vinculação partidária e, por conseguinte, inviabiliza seu pretenso direito subjetivo à candidatura independente. 
    Narra que a situação acima descrita tem obstaculizado sua participação em debates eleitorais nas emissoras de rádio e televisão como pré-candidato à prefeitura de São Bernardo do Campo/SP.
    Sendo esse o contexto, analiso a admissibilidade desse remédio constitucional.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 26/08/2020, analisou pretensão idêntica à ora em exame em mandado de injunção promovido pela mesma parte impetrante (MI 6.938/DF, Ministra Rosa Weber) em face do mesmo órgão legiferante. Assentou o Tribunal, naquela oportunidade, a ausência de lacuna técnica a evidenciar a mora do Poder Legislativo em disciplinar o tema atinente às candidaturas avulsas, razão pela qual aquela ação injuncional teve seu seguimento negado em decisão já transitada em julgado.
    Verifico, destarte, que a presente ação identifica-se com aquela outra quanto aos três elementos individualizadores das ações em geral: partes, causa de pedir e pedido. A coisa julgada, como se sabe, impede a repropositura de ações idênticas (CPC, art. 485, inciso V).
    Ressalto que a mesma compreensão a respeito do mencionado óbice processual foi externada por outros Ministros deste Tribunal em decisões monocráticas, dentre as quais cito, a título exemplificativo, aquelas proferidas no MI 5.704/DF, Ministro Teori Zavascki, e MI 5.452/DF, Ministro Dias Toffoli.
    Forte nessas razões, não conheço deste mandado de injunção.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 24 de novembro de 2020. 
Ministro NUNES MARQUES 
Relator